Tribunal: TCU
Processo: 009.253/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Senado Federal em favor de Otávio Ferreira Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Senado Federal em favor de Otávio Ferreira Lima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Otávio Ferreira Lima (à Peça 2 sob o n.o 30734703-04-2016-000207-6), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, além da ilegal aplicação do Parecer ADVOSF n° 253/1998 em prol da diferenciada contagem de quintos ou décimos de função pública, como VPNI, tendo fixado o marco inicial da respectiva contagem na designação para a função de nível mais elevado, e não na primeira designação, em ofensa, assim, à Lei n° 8.911, de 1994; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Senado Federal adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação sobre a aludida "opção" e sobre a referida aplicação do Parecer ADVOSF n° 253/1998 em prol da diferenciada contagem de quintos ou décimos de função pública, como VPNI, tendo fixado o marco inicial da respectiva contagem na designação para a função de nível mais elevado, e não na primeira designação, em ofensa à Lei n° 8.911, de 1994, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, transformando-a em "parcela compensatória", para a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Senado Federal verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que a administração do Senado Federal se abstenha de aplicar o inadequado Parecer ADVOSF n° 253/1998 em prol da diferenciada contagem de quintos ou décimos de função pública, como VPNI, a partir da indevida fixação do marco inicial dessa contagem na designação para a função de nível mais elevado, e não na primeira designação, ante a correspondente ofensa à Lei n° 8.911, de 1994; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Senado Federal, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.